Tribunal: STF
Processo: HC 253667
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 892.602/SP. 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime fechado, em razão da prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e III, c/c art. 14, II, do Código Penal), porque, 



    em 12 de agosto de 2012, na colônia Usina Tamandupá, na Comarca de Piracicaba, o apelante, agindo em concurso com Ariovaldo Aparecido Barbosa, por motivo torpe e empregando meio que resultou perigo comum, tentou matar o ofendido Vilson Silva dos Santos, efetuando disparos com uma arma de fogo em sua direção, causando-lhe lesões corporais de natureza grave, não se consumando o delito em razão do imediato socorro prestado por populares. 



    [...]



    Segundo o apurado, as pessoas de Aparício, Ariovaldo e o apelante encontravam-se em um bar, na ocasião em que se iniciou uma discussão entre as partes, tendo os agentes, em determinado momento, deixado o local. Contudo, posteriormente, o réu e Ariovaldo retornaram ao estabelecimento comercial, instante em que o apelante, munido com uma arma de fogo, efetuou disparos em direção à vítima Vilson Silva dos Santos. 



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento ao apelo defensivo. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro relator, em decisão assim fundamentada: 



    [...]



    A defesa busca o reconhecimento de nulidade de todos os atos processuais após a pronúncia ou a desclassificação da conduta. Verifico, contudo, que o habeas corpus foi impetrado, em 23/2/2024, contra acórdão transitado em julgado em 12/12/2023, a evidenciar que esta ação constitucional é, portanto, substitutiva de revisão criminal. 



    Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Como não existe no STJ julgamento de mérito passível de revisão em relação à condenação sofrida pelo paciente, forçoso reconhecer a incompetência deste Tribunal para o processamento do presente pedido. 



    […]



    À vista do exposto, não conheço do habeas corpus. 



    Nesta ação, busca a defesa a concessão da ordem, “para que seja determinada a nulidade de todos os atos posteriores a pronúncia por ausência de intimação da defesa para apresentação do rol de testemunhas, abrindo-se novo prazo à defesa para manifestação nos termos do artigo 422 do Código de Processo Penal, bem como a designação de realização de novo júri considerando ter sido o julgamento manifestamente contrário à prova dos autos, com base na negativa de autoria, ou alternativamente pela excludente da legítima defesa, nos termos do artigo 593, III, alíneas ‘c’ e ‘d’”. Subsidiariamente, seja desclassificada a conduta delituosa para lesão corporal culposa/dolosa”. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 151.344-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 21/3/2018; HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 129.142, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/8/2017; RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Redator p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No caso, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2025. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente